Tribunal: STF
Processo: Rcl 67019
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental que manteve a decisão que reputou incabível a reclamação, porque ajuizada a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior aos paradigmas supostamente vulnerados.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de omissão e contradição fundada em suposta modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se constata nos precedentes citados pela parte embargante a ocorrência de discussão no âmbito desta Corte a respeito do tema invocado.



    4. Persiste inabalado, no âmbito desta Corte, o entendimento jurisprudencial de que é incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada.



    5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    6. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nestes autos.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.